Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem. Inteligência do art. 346 do CPC.
2. Conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
3. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como no tocante aos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC.
4. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, afasta-se o pedido de constrição de parte das verbas salariais.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.